Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-05.2000.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-67.2000.8.14.0045
APELANTE: SILVIO SIMIAO DE QUEIROZ

APELADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000433-67.2000.8.14.0045
EMBARGANTE: SILVIO SIMIÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO: LEANDRO FERREIRA DE LIMA OAB/MG 72.437
EMBARGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/PA 7.911
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 3492443
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC-2015. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC-73. ACOLHIMENTO NESTA PARTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO AOS TERMOS DO
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Estou por Acolher Parcialmente os Embargos de Declaração, no capítulo que trata da majoração dos honorários fixado em 1%, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, ante a sua inaplicabilidade à vista de sentença proferida sob a vigência do antigo CPC/73. Fica mantida a condenação da verba honorária imposta na sentença id 250794 - págs. 24/25. (Observância ao Enunciado Administrativo n. 7, aprovado pelo Plenário do STJ, na Sessão de 09 de março de 2016, que definiu apenas nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais em sede de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015).
3. Inexistência de qualquer outra contradição no Acórdão quando não se conhece de apelação em razão da ausência de juntada de relatório de conta, uma vez que tal documento é indispensável a comprovação do regular preparo recursal, nos termos do art. 9º, §1º da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA). Mera rediscussão da matéria que caracteriza tão somente a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não se admite pela via eleita.
4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000433-67.2000.8.14.0045
EMBARGANTE: SILVIO SIMIÃO DE QUEIROZ
ADVOGADO: LEANDRO FERREIRA DE LIMA OAB/MG 72.437
EMBARGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/PA 7.911
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 3492443
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SILVIO SIMIÃO DE QUEIROZ em face do
v.
Acórdão id 3492443, publicado no Diário Eletrônico em 17.08.2020, que aplicando o disposto no art. 511 do CPC-73, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Requerido/Recorrente ante a ausência do regular preparo recursal, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO proposta por RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais id 3523652, o embargante sustém que o
v.
Acórdão fora contraditório ao desconsiderar o regular preparo recursal apresentado pelo recorrente, assim como em majorar a verba honorária sucumbencial em 1%.
Afirma que em momento algum os procuradores do ora Embargante foram informados pelos servidores do fórum da Comarca de Redenção quanto a necessidade de juntada do relatório de conta do processo, bem como alega que não houve prévia intimação oportunizando ao recorrente para sanar o vício.
Prossegue apontando que o relatório de conta do processo anexo ao presente recurso comprova o correto pagamento das custas e, diz que houve excesso de formalismo e inobservância ao princípio da cooperação.
Finaliza sustentando a existência de contradição do julgado quanto a majoração dos honorários em 1%, uma vez que o art. 85, §11, do CPC/2015, não se aplica ao caso, em vista da sentença proferida na vigência do antigo CPC/73.
Juntou documento ao id 3523653.
Intimada através de id 3619301, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certificado por id 3676609.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração apresentados.
A controvérsia posta sob análise, versa sobre a existência de contradição no Acórdão id. nº 3492443 que não conheceu, à unanimidade, o recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, assim ementado:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. SENTENÇA.INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDIBILIDADE. DESERÇÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. A comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. Aplicação do art. 511 do CPC/73 e do Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal. 2. No caso, ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a regularidade do preparo recursal não se considera satisfeita, sendo deserto o presente recurso. 3. Recurso não conhecido à unanimidade.
O Embargante sustém a existência de contradição do julgado por não ter considerado como regular o preparo recursal apresentado nos autos, bem como aponta contradição por ter sido majorada a verba honorária sucumbencial em 1% com base no art. 85, §11, do CPC/2015, alegando sua inaplicabilidade à vista de sentença proferida sob a vigência do antigo CPC/73.
Pois bem. Assiste parcial razão ao embargante, respeitante ao capítulo que trata da verba honorária sucumbencial em 1%, majorada com base no art. 85, §11, do CPC/2015, à vista de sentença proferida sob a vigência do antigo CPC/73, admita-se pois, com relação a majoração da verba honorária aplicada, verifica-se que o Enunciado Administrativo n. 7, aprovado pelo Plenário do STJ, na Sessão de 09 de março de 2016, definiu que apenas nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais em sede de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.
In casu,
de fato a sentença de id 250794 - págs. 24/25, fora proferida na vigência do CPC/73, sendo, pois, incabível a aplicação de majoração dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, razão pela qual deve ser sanado o vício neste ponto.
No tocante as alegações defendendo a existência de vício de contradição do
v
. acórdão que não conheceu do recurso de apelação ante a constatação de precariedade do preparo recursal apresentado pelo embargante, trata-se de claríssimo inconformismo com a decisão que fora contrária aos interesses do recorrente. Em verdade, note-se que o presente recurso manejado tenta rediscutir a matéria através de via processual impertinente, eis que a parte deve se utilizar de recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.
A propósito, conforme se infere da leitura da decisão colegiada ora combatida, a questão alusiva a ausência de comprovação de preparo recursal fora devidamente enfrentada com a devida fundamentação por esta Turma Julgadora, não havendo o que se falar em vício de contradição do julgado, como pretende fazer crer o recorrente.
Com efeito, restou absolutamente incontroverso nos autos que o embargante não procedeu a juntada do
relatório de contas do processo
, tendo sido acostado apenas o boleto bancário e comprovante de pagamento deste ao id 250795 - pág. 11. Ademais, afigura-se completamente descabida a pretensão de juntada de tal documento através destes embargos de declaração opostos (id 3676609).
Nesse sentido, admita-se que o
relatório de contas do processo
é documento essencial para análise do pagamento das custas judiciais e que sua ausência enseja o não conhecimento da apelação (id 250795 – págs. 03/10) ante ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).
Portanto, considerando que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, o presente recurso deve ser rejeitado quanto a este tópico.

À propósito, colaciono jurisprudência:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria. 2. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07167085420198070000 DF 0716708-54.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO
EX POSITIS
, HEI POR ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADO EM 1%, COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC/2015, ANTE A SUA INAPLICABILIDADE À VISTA DE SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC/73. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA id 250794 - págs. 24/25. E, NOS TERMOS DO VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021